Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - IDEC VS. BANCO DO BRASIL – CORREÇÃO MONETÁRIA.
A correção monetária do débito judicial não segue o índice (IRP) do contrato, mas, sim, o que melhor reflete a recomposição monetária da moeda (INPC).